Tribunal: TJBA
Processo: 8037265-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037265-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMARIO DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DA SILVA

AGRAVADO: VANESSA CORREIA FERNANDES BACELAR

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADAS. NULIDADE DO PROCESSO, POR FALTA DE CITAÇÃO DO CORRÉU. PRAZO COMUM PARA DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE UM DOS LITISCONSORTES. EFEITOS LIMITADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando alegações de ilegitimidade passiva e nulidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação de um dos litisconsortes passivos configura nulidade processual insanável, mesmo quando o outro litisconsorte tenha comparecido espontaneamente à audiência de conciliação, além da análise das preliminares de inadmissibilidade do recurso e ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Deferida justiça gratuita ao agravante e dispensada a juntada das peças do processo eletrônico (art. 1.017, I e II, §5º, do CPC), não há falar-se em inadmissibilidade do recurso. 4 - A emissão de cheques em favor da autora/exequente demonstra a legitimidade passiva do segundo acionado para figurar no polo passivo da demanda, independentemente de ter ou não celebrado o contrato de locação que deu origem à relação jurídica. 5 - A citação constitui ato processual essencial para a formação válida da relação jurídica processual, sendo expressão concreta do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 6 - Em caso de litisconsórcio passivo, o prazo para contestação somente se inicia após a juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido, conforme disposto no art. 231, §1º do CPC. 7 - O comparecimento espontâneo de um dos litisconsortes à audiência de conciliação supre apenas a falta de citação deste, não produzindo efeitos em relação ao litisconsorte ausente, que deve ser regularmente citado. 8 - A ausência de citação válida de um dos litisconsortes impede o início do prazo comum de contestação e torna nulo o reconhecimento de revelia e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida e os atos executórios dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO
9 - Rejeitadas as preliminares de inadmissibilidade do recurso e de ilegitimidade passiva, dá-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade do processo desde o despacho que decretou a revelia, determinando a regularização da citação do litisconsorte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, §1º, 239, §1º, 485, VI, 1.017, §5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02/08/2022.

Vistos,
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037265-79.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante VALMÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA e como Agravada VANESSA CORREIA FERNANDES BACELAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça